Tribunal: TJES
Processo: 5006487-96.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal; Crimes ocorridos na investigação da prova
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006487-96.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAMILA DO CARMO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 2º, DA LEI 12.850/13. 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADO. 3. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA DEFESA, DE QUE A DEFICIÊNCIA FÍSICA DA PACIENTE (NANISMO) IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. 4. ORDEM DENEGADA.
1. Como sabido, as medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas com base no binômio necessidade e adequação. Logo, para fins de aplicação de tais medidas, devem ser analisadas a gravidade e as demais circunstâncias do fato. Dito isso,
in casu
, os fatos apurados demonstram a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente praticada pela paciente, que é acusada de integrar organização criminosa e, utilizando-se de sua condição de advogada, que deveria prezar pela ordem jurídica, em tese estaria repassando informações referentes ao tráfico de drogas praticado no município de Serra, demonstrando tamanha ousadia e reprovabilidade social. 2. Para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie. No caso, além das peculiaridades da ação penal, que se refere a processo com pluralidade de réus, com imputações graves, que envolvem presos no Sistema Carcerário Estadual de segurança máxima, além do fato de a paciente ser advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, a ação penal encontra-se em andamento normal, já tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, estando o feito aguardando diligência para que seja designada audiência em continuação, o que demonstra que a instrução processual está perto de seu fim. Ademais, deve haver ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade plena da paciente possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à gravidade do caso. 3. Não tendo a defesa comprovado a incompatibilidade entre a condição física da paciente (nanismo) e a utilização de tornozeleira eletrônica, é inviável, por meio do rito célere do presente remédio constitucional, produzir provas para verificar se, de fato, a tornozeleira eletrônica traz complicações à saúde da paciente, ônus probatório que competia à defesa, nos moldes do artigo 156, do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006487-96.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 06/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
CAMILA DO CARMO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0002032-91.2021.8.08.0050.

Consta na inicial que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 12 de agosto de 2021, nas dependências do Presídio de Segurança Máxima I, pela suposta prática da conduta descrita no artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, enquanto finalizava o atendimento jurídico de um dos internos daquela unidade.

Aduz que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, a ser cumprida em regime domiciliar, nos termos do artigo 318, do Código Penal e do artigo 7º, da Lei nº 8.906/94.

Prosseguindo, tem-se que, em 16 de setembro de 2021, foi proferida nova decisão pelo Juízo
a quo
, na qual a segregação cautelar foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Tal medida foi alterada, ainda em 2021, para estender o raio de trânsito da paciente, que passou a poder circular por todo o estado do Espírito Santo, a fim de facilitar sua atuação profissional.

Ressaltou-se que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face da paciente, pela suposta prática da conduta prevista no artigo 2º,
caput,
da Lei nº 12.850/2013, consistente no crime de integrar organização criminosa.

Consta que fora indeferido pelo Juízo
a quo
o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, ao tempo em que fora marcada audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de outubro de 2023.

Diante de tais fatos, sustenta a defesa o excesso de prazo do monitoramento eletrônico, aduzindo, ainda, que o processo originário tramita em morosidade, justificada pelo Juízo
a quo
pela pluralidade de réus, contudo, não há, no caso, situação excepcional e atipicamente complexa.

Ademais, fundamentam os impetrantes que tal restrição, mediante uso de tornozeleira eletrônica, não mais se apresenta necessária, podendo ser revogada.

Ainda, argumentam a ausência de
periculum libertatis
e que a paciente possui primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa informada nos autos.

Por fim, em petição acostada no id. 5308915, a defesa alega que a paciente é portadora de deficiência física (nanismo), tendo complicações de se locomover bem como de permanecer com a tornozeleira eletrônica.

Diante de todos os fundamentos, a defesa requer a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantendo-se as demais medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

No id. 5860917 foram prestadas as informações de estilo pela autoridade judiciária apontada como coatora.

Por sua vez, no id. 5992725, consta decisão indeferindo o pleito liminar.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer acostado no id. 6094549, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de novembro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao doutor David Metzker Dias Soares para a sua sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO DAVID METZKER DIAS SOARES:-

Primeiramente, desejar boa tarde a todas e a todos; e faço os devidos cumprimentos a todos e a todas em nome do Presidente deste Órgão Fracionário, Desembargador Fernando Zardini.

O presente caso, contextualizando, trata-se do caso em que uma advogada foi presa, e foi acusada pelo Ministério Público de ter levado um recado para dentro presídio. Esta é a acusação

Foi presa preventivamente, depois foi substituída por prisão domiciliar, em razão de ser advogada, e, posteriormente, foi revogada a prisão preventiva, cumprida na forma domiciliar para cautelares diversas da prisão.

Dentre essas cautelares, foi aplicado o monitoramento eletrônico. Esse monitoramento eletrônico já perdura há 01 (um) ano e 09 (nove), 10 (dez) meses, aproximadamente.

Qual é o nosso pedido, portanto, neste presente caso? Para compreender melhor o nosso pedido, é importante citar que a paciente possui uma deficiência física, que é o nanismo. Para também ajudar a refletir sobre o nosso pedido, é importante citar que esta advogada não mais exerce a advocacia, ela vende roupas, atualmente, em sua cidade.

A defesa requer, neste exato momento, um único pedido: a retirada da tornozeleira, permanecendo as demais cautelares. Por qual motivo? Primeiro, já perdura por um tempo considerável, não houve nenhum descumprimento, e em razão também da sua deficiência. Impede a sua locomoção? Não impede, mas atrapalha, já tem a estigma dessa deficiência que acaba, infelizmente, atingindo a sua dignidade, e com mais ainda a tornozeleira, e trabalha com venda de roupas. Tanto é que já em diversas vezes foi solicitado ao Juízo de Viana, juízo de conhecimento, para que ela pudesse viajar para São Paulo, no local chamado Brás, para exatamente comprar roupas. Em todas foi deferida. Em todas teve o devido cumprimento, sem nenhum tipo de descumprimento desta cautelar.

O que a defesa pede, no exato momento, é simplesmente a revogação da tornozeleira, permanecendo as demais cautelares diversas, que, com certeza, cumprirão seu dever de garantir a eficácia processual.

Em razão do excesso de prazo, que talvez não seja muito, mas pra quem tem essa deficiência, e para quem trabalha hoje com um trabalho completamente diverso do que está sendo acusado a ela, em relação à advocacia, a defesa requer que seja retirado, exclusivamente, o monitoramento, permanecendo as demais cautelares que tenho certeza que cumprirão o seu dever.

É como a defesa se manifesta, agradecendo a atenção de todos, devolvendo a palavra à Presidência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Tenho impedimento nos processos do doutor David. Então, passo a palavra ao Doutor Éder e também a Presidência. Votam neste processo a Desembargadora Cláudia e o Desembargador Jorge Henrique.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cumprimento inicialmente doutor David Metzker Dias Soares pelo trabalho realizado nesta oportunidade, muito objetivo. Em razão de alguns pontos colocados pela douta defesa, vou pedir o retorno dos autos.

*

rfv/gvg*

DATA DA SESSÃO: 13/12/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. David Metzker Dias Soares, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
CAMILA DO CARMO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0002032-91.2021.8.08.0050.

Consta na inicial que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 12 de agosto de 2021, nas dependências do Presídio de Segurança Máxima I, pela suposta prática da conduta descrita no artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, enquanto finalizava o atendimento jurídico de um dos internos daquela unidade.

Aduz que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, a ser cumprida em regime domiciliar, nos termos do artigo 318, do Código Penal e do artigo 7º, da Lei nº 8.906/94.

Prosseguindo, tem-se que, em 16 de setembro de 2021, foi proferida nova decisão pelo Juízo
a quo
, na qual a segregação cautelar foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Tal medida foi alterada, ainda em 2021, para estender o raio de trânsito da paciente, que passou a poder circular por todo o estado do Espírito Santo, a fim de facilitar sua atuação profissional.

Ressaltou-se que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face da paciente, pela suposta prática da conduta prevista no artigo 2º,
caput,
da Lei nº 12.850/2013, consistente no crime de integrar organização criminosa.

Consta que fora indeferido pelo Juízo
a quo
o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, ao tempo em que fora marcada audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de outubro de 2023.

Diante de tais fatos, sustenta a defesa o excesso de prazo do monitoramento eletrônico, aduzindo, ainda, que o processo originário tramita em morosidade, justificada pelo Juízo
a quo
pela pluralidade de réus, contudo, não há, no caso, situação excepcional e atipicamente complexa.

Ademais, fundamentam os impetrantes que tal restrição, mediante uso de tornozeleira eletrônica, não mais se apresenta necessária, podendo ser revogada.

Ainda, argumentam a ausência de
periculum libertatis
e que a paciente possui primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa informada nos autos.

Por fim, em petição acostada no id. 5308915, a defesa alega que a paciente é portadora de deficiência física (nanismo), tendo complicações de se locomover bem como de permanecer com a tornozeleira eletrônica.

Diante de todos os fundamentos, a defesa requer a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantendo-se as demais medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Quanto à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere, o artigo 282, do Código de Processo Penal, prevê o seguinte:

“As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação da medida à gravidade do crime
, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Depreende-se que as medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas com base no binômio
necessidade e adequação.

Logo, para fins de aplicação de tais medidas, devem ser analisadas a gravidade e as demais circunstâncias do fato.

Dito isso, analisando o caso concreto, verifica-se que a paciente foi denunciada e está sendo processada por crime de integrar organização criminosa, nos moldes do artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, que prevê a pena abstrata de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

Isso porque, a paciente, na condição de advogada, compareceu à Penitenciária de Segurança Máxima I, na comarca de Viana, solicitando atendimento no parlatório para prestar assistência jurídica ao também denunciado Maycon Jeckson, ocasião que, em tese, entregou uma carta digitada com mensagens de Rick Keven Nunes e mais dois indivíduos não identificados, de alcunha “SAPO” e “COCOZIN”, tendo como destinatário Maycon Jeckson.

Consta nos autos, ainda, que o conteúdo da referida carta referia-se ao tráfico de drogas existente no bairro Camará, no município de Serra/ES.

Assim, os fatos apurados demonstram a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico para
garantia da ordem pública,
diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente praticada pela paciente, que é acusada de integrar organização criminosa e, utilizando-se de sua condição de advogada, que deveria prezar pela ordem jurídica, em tese, estaria repassando informações referentes ao tráfico de drogas praticado no município de Serra, demonstrando tamanha ousadia e reprovabilidade social.

Sobre a manutenção do monitoramento eletrônico, ressalto o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
A medida cautelar de monitoramento eletrônico, no caso em questão, além de considerar a gravidade das condutas atribuídas ao denunciado e o contexto de sua prática, possui caráter eminentemente instrumental, porquanto destinada a garantir a efetividade das demais medidas cautelares impostas, demonstrando a necessidade e adequação de sua concessão e prorrogação
.” (STJ; QO-Pet 15.819; Proc. 2023/0102330-6; DF; Corte Especial; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 19/04/2023; DJE 28/04/2023).

Ainda, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis da paciente
, tais como possuir primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, tal alegação não basta para que seja revogada a medida cautelar em análise, vez que, consoante fundamentado, restou devidamente comprovada a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

Quanto à tese de constrangimento ilegal decorrente de
excesso de prazo
no monitoramento eletrônico, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
in casu
, pude constatar que, em que pese, de fato, haja certa morosidade no andamento do feito, verifico que não há comprovação de nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção do monitoramento eletrônico da paciente.

Isso porque, do que foi informado pelo Juízo
a quo
nas informações prestadas, além das peculiaridades do feito, que se refere a processo com pluralidade de réus, com imputações graves, que envolvem presos no Sistema Carcerário Estadual de
segurança máxima
, além do fato de a paciente ser advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil,
a ação penal encontra-se em andamento normal.

Desse modo, verifica-se que em 04 de outubro de 2023 foi realizada audiência de instrução e julgamento, estando os autos em diligências para, em breve, ser designada audiência de continuação, o que demonstra que a instrução processual já está chegando ao seu fim.

Por sua vez, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade plena da paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se,
não se mostra desarrazoada à gravidade do caso.

Assim, verifica-se que a periculosidade da paciente restou devidamente demonstrada, diante da gravidade concreta de sua conduta, razão pela qual a revogação do monitoramento eletrônico demonstra risco concreto à ordem pública, devendo ser ponderada em relação à celeridade empregada ao feito.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Assim, no caso,
não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo
.

Por fim, a defesa alega que a paciente é portadora de deficiência física (nanismo), tendo complicações para se locomover, bem como para permanecer com a tornozeleira eletrônica, contudo não comprovou tal incompatibilidade entre a condição física da paciente e a utilização de tornozeleira eletrônica, trazendo tão somente comprovação do diagnóstico, sendo, assim, inviável, por meio do rito célere do presente remédio constitucional, produzir provas para verificar se, de fato, a tornozeleira eletrônica traz complicações à saúde da paciente, ônus probatório que competia à defesa, nos moldes do artigo 156, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

É também como voto.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. David Metzker Dias Soares, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
t
rata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
CAMILA DO CARMO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0002032-91.2021.8.08.0050.

Consta na inicial que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 12 de agosto de 2021, nas dependências do Presídio de Segurança Máxima I, pela suposta prática da conduta descrita no artigo 2º, da Lei 12.850/13, enquanto finalizava o atendimento jurídico de um dos internos daquela unidade.

Aduz que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, a ser cumprida em regime domiciliar, nos termos do artigo 318, do Código Penal e do artigo 7º, da Lei nº 8.906/94.

Prosseguindo, tem-se que, em 16 de setembro de 2021, foi proferida nova decisão pelo Juízo
a quo
, na qual a segregação cautelar foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Tal medida foi alterada, ainda em 2021, para estender o raio de trânsito da paciente, que passou a poder circular por todo o estado do Espírito Santo, a fim de facilitar sua atuação profissional.

Ressaltou-se que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face da paciente, pela suposta prática da conduta prevista no artigo 2º,
caput,
da Lei nº 12.850/2013, consistente no crime de integrar organização criminosa.

Consta que fora indeferido pelo Juízo
a quo
o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, ao tempo em que fora marcada audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de outubro de 2023.

Diante de tais fatos, sustenta a defesa o excesso de prazo do monitoramento eletrônico, aduzindo, ainda, que o processo originário tramita em morosidade, justificada pelo Juízo
a quo
pela pluralidade de réus, contudo, não há, no caso, situação excepcional e atipicamente complexa.

Ademais, fundamentam os impetrantes que tal restrição, mediante uso de tornozeleira eletrônica, não mais se apresenta necessária, podendo ser revogada.

Ainda, argumentam a ausência de
periculum libertatis
e que a paciente possui primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa informada nos autos.

Por fim, em petição acostada no id. 5308915, a defesa alega que a paciente é portadora de deficiência física (nanismo), tendo complicações de se locomover bem como de permanecer com a tornozeleira eletrônica.

Diante de todos os fundamentos, a defesa requer a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantendo-se as demais medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Quanto à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere, o artigo 282, do Código de Processo Penal, prevê o seguinte:

“As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação da medida à gravidade do crime
, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Depreende-se que as medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas com base no binômio
necessidade e adequação.

Logo, para fins de aplicação de tais medidas, devem ser analisadas a gravidade e as demais circunstâncias do fato.

Dito isso, analisando o caso concreto, verifica-se que a paciente foi denunciada e está sendo processada por crime de integrar organização criminosa, nos moldes do artigo 2º, da Lei nº
12.850/13, que prevê a pena abstrata de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

Isso porque, a paciente, na condição de advogada, compareceu à Penitenciária de Segurança Máxima I, na comarca de Viana, solicitando atendimento no parlatório para prestar assistência jurídica ao também denunciado Maycon Jeckson, ocasião que, em tese, entregou uma carta digitada com mensagens de Rick Keven Nunes e mais dois indivíduos não identificados, de alcunha “SAPO” e “COCOZIN”, tendo como destinatário Maycon Jeckson.

Consta nos autos, ainda, que o conteúdo da referida carta referia-se ao tráfico de drogas existente no bairro Camará, no município de Serra/ES.

Assim, os fatos apurados demonstram a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico para
garantia da ordem pública,
diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente praticada pela paciente, que é acusada de integrar organização criminosa e, utilizando-se de sua condição de advogada, que deveria prezar pela ordem jurídica, em tese estaria repassando informações referentes ao tráfico de drogas praticado no município de Serra, demonstrando tamanha ousadia e reprovabilidade social.

Sobre a manutenção do monitoramento eletrônico, ressalto o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
A medida cautelar de monitoramento eletrônico, no caso em questão, além de considerar a gravidade das condutas atribuídas ao denunciado e o contexto de sua prática, possui caráter eminentemente instrumental, porquanto destinada a garantir a efetividade das demais medidas cautelares impostas, demonstrando a necessidade e adequação de sua concessão e prorrogação
.” (STJ; QO-Pet 15.819; Proc. 2023/0102330-6; DF; Corte Especial; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 19/04/2023; DJE 28/04/2023).

Ainda
, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis da paciente
, tais como possuir primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, tal alegação não basta para que seja revogada a medida cautelar em análise, vez que, consoante fundamentado, restou devidamente comprovada a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

Quanto à tese de constrangimento ilegal decorrente de
excesso de prazo
no monitoramento eletrônico, saliento que
os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
in casu
, pude constatar que, em que pese, de fato, haja certa morosidade no andamento do feito, verifico que não h
á
comprovação de nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção do monitoramento eletrônico da paciente.

Isso porque, do que foi informado pelo Juízo
a quo
nas informações prestadas, além das peculiaridades do feito, que se refere a processo com pluralidade de réus, com imputações graves, que envolvem presos no Sistema Carcerário Estadual de
segurança máxima
, além do fato de a paciente ser advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil,
a ação penal
encontra-se em andamento normal.

Desse modo, verifica-se que em 04 de outubro de 2023 foi realizada audiência de instrução e julgamento, estando os autos em diligências para, em breve, ser designada audiência de continuação, o que demonstra que a instrução processual já está chegando ao seu fim.

Por sua vez, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade plena da paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se,
não se mostra desarrazoada à gravidade do caso.

Assim, verifica-se que a periculosidade da paciente restou devidamente demonstrada, diante da gravidade concreta de sua conduta, razão pela qual a revogação do monitoramento eletrônico demonstra risco concreto à ordem pública, devendo ser ponderada em relação à celeridade empregada ao feito.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Assim, no caso,
não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo
.

Por fim, a defesa alega que a paciente é portadora de deficiência física (nanismo), tendo complicações
para
se locomover, bem como para permanecer com a tornozeleira eletrônica, contudo não comprovou tal incompatibilidade entre a condição física da paciente e a utilização de tornozeleira eletrônica, trazendo tão somente comprovação do diagnóstico, sendo, assim, inviável, por meio do rito célere do presente remédio constitucional, produzir provas para verificar se, de fato, a tornozeleira eletrônica traz complicações à saúde da paciente, ônus probatório que competia à defesa, nos moldes do artigo 156, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)